Tribunal: STF
Processo: HC 228737
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Ouriques Guimaraes, apontando-se como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 803.509/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente está preso prevetnivamente, pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de maus tratos animais.



    A defesa alega, em síntese, que a segregação cautelar é ilegítima, devido à ausência de fundamentação idônea.



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MAUS TRATOS A ANIMAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, está-se diante de agravante preso preventivamente, porquanto surpreendido na posse de 1 (um) rifle, calibre .22 LR, marca CBC; 1 (uma) espingarda, calibre .32, marca Boito; 7 (sete) munições intactas, calibre .22 LR; 97 (noventa e sete) espoletas intactas; 1 (uma) munição intacta, calibre .20; 114 (cento e catorze) munições deflagradas, calibre .20; 3 (três) munições intactas, calibre .32; 50 (cinquenta) munições deflagradas, calibre .32; e 1 (uma) munição intacta, calibre .16, conforme auto de apreensão. Além disso, o réu praticou, em tese, atos de maus-tratos contra 6 (seis) galos (animais domésticos de produção), ferindo-os e mutilando-os ao promover e incentivar a participação dos animais em competição. Desse modo, a segregação preventiva encontra-se devidamente amparada na gravidade concreta da conduta. Também destacaram as instâncias de origem a possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois possui o agravante processo em andamento pelo crime de homicídio qualificado. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 170/175”



    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Note-se que a decisão emanada daquela Corte aponta o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta. 



    Nesse sentido, a Jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente